Tribunal: TJBA
Processo: 8009599-87.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º
8009599-87.2022.8.05.0146

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante :
Luiz Eduardo Leite dos Santos Bomfim

Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado :
Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SEGUNDO JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VEDAÇÃO À REITERAÇÃO DE APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR DO PRIMEIRO JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL SEM PEDIDO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida após segundo julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando a pena em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, arbitrando, de ofício, indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.
Recurso em que se busca: (i) a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) a exclusão da condenação em danos morais; e (iii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questões em discussão.

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível segunda apelação fundada na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, após já ter sido anulada condenação anterior com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; (ii) saber se é possível a fixação de pena mais gravosa no segundo julgamento do Tribunal do Júri, quando a anulação do primeiro ocorreu por recurso exclusivo da Defesa; e (iii) saber se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, sem pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

III. Razões de decidir.

4.
Nos

termos do art
.
593, III, “d” e § 3º, do Código de Processo Penal, nos casos da competência do Tribunal do Júri, a anulação do julgamento com lastro na tese de manifesta contrariedade à prova dos autos somente é admitida por uma única vez, restando expressamente vedada a admissão de sua renovação.

5.
Se

o réu já manifestou anterior recurso de apelação com o aludido fundamento, logrando êxito em anular a inicial condenação, queda-se vedado o conhecimento de novo pedido recursal calcado na mesma tese, relativamente à nova condenação alcançada na origem.

6.
Configura
reformatio in pejus
indireta a fixação de pena mais severa no segundo julgamento do Júri, quando a anulação do primeiro decorreu de recurso exclusivo da Defesa, sem insurgência ministerial acerca do
quantum
anteriormente imposto.

7.
Fixando-se ao réu, em novo julgamento subsequente ao objeto de anulação, pena mais gravosa do que a nele alcançada, torna-se impositivo reduzi-la ao patamar originário.

8.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e o édito condenatório.

9
. Sendo incluído de ofício na condenação o pagamento de indenização reparatória, faz-se imperativo seu afastamento em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese.

10.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do réu ao total de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, bem assim para afastar o pagamento de indenização reparatória.

Tese(s) de julgamento:
“1. É inadmissível a interposição de segunda apelação fundada no art. 593, III, ‘d’, do CPP, quando já reconhecida anteriormente a contrariedade do veredicto à prova dos autos. 2. É vedada a
reformatio in pejus
indireta no segundo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando a anulação do primeiro decorreu de recurso exclusivo da defesa. 3. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, art. 387, IV, e art. 593, III, “c” e “d”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Revisão Criminal nº 0028988-65.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, 7º Grupo de Direito Criminal, j. 27.11.2023; STF, HC 89.544, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, j. 14.04.2009; STF, HC 165.376, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 11.12.2018; STJ, HC 232.885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.05.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1.804.466/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.314.965/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.442.300/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

V
istos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8009599-87.2022.8.05.0146
, em que figura como Apelante
Luiz Eduardo Leite dos Santos Bomfim
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO

e, na extensão conhecida, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator